Tribunal: TJES
Processo: 5044658-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044658-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA JUDA SILVA VIANINI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5044658-07.2025.8.08.0048.

RECORRENTE: MARIA DA JUDA SILVA VIANINI.

RECORRIDO: PIC PAY SERVIÇOS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19649203. Contrarrazões apresentadas no ID 19649207.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19649203), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA TED NÃO RECONHECIDA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE DISPOSITIVO PESSOAL E BIOMETRIA DA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EXTREMAMENTE EXTEMPORÂNEO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora alega ter sido vítima de fraude bancária no dia 20/10/2025. Aduz que foi realizada uma transferência via TED no valor de R$ 4.999,99 de sua conta PicPay para um terceiro desconhecido junto à instituição Will Financeira S.A. Na inicial, requereu a restituição do valor e indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

A r. sentença homologou acordo entre a autora e o Banco do Brasil (referente a outra transação Pix de R$ 1.800,00) e julgou improcedentes os pedidos em relação ao PicPay Serviços S/A. O magistrado a quo fundamentou que a autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo, uma vez que apresentou Boletim de Ocorrência registrado mais de 30 dias após os fatos e não comprovou qualquer reclamação administrativa ou impugnação das demais transações realizadas no mesmo dia.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da sentença por incoerência, afirmando que a defesa do réu foi genérica e não impugnou especificamente a fraude. Alega que não é obrigada a esgotar a via administrativa para buscar o Judiciário e pugna pela inversão do ônus da prova para que o banco comprove a regularidade da transação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de segurança bancária por parte do PicPay ou se o prejuízo decorreu de culpa exclusiva da consumidora em contexto de golpe de engenharia social, bem como avaliar o acerto da sentença quanto à distribuição do ônus da prova.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Quanto ao ônus probatório, embora a relação seja de consumo, cabe ao autor o dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, a recorrente limitou-se a juntar extratos bancários e um Boletim de Ocorrência registrado em 26/11/2025 (ID 19648750), mais de um mês após a suposta fraude ocorrida em 20/10/2025. A inércia prolongada e a ausência de prova de comunicação imediata à instituição financeira inviabilizam o reconhecimento de falha no dever de segurança, pois impediram o acionamento de mecanismos de bloqueio e recuperação de valores.

No que tange à regularidade da operação, as provas produzidas pelo recorrido em sede de contestação demonstram que a transferência TED foi realizada a partir do dispositivo móvel da própria autora (Moto g05), devidamente autorizado e mediante validação biométrica. Tais circunstâncias evidenciam que, se houve fraude, esta se deu na modalidade de engenharia social (golpe), em que o próprio usuário, induzido em erro por terceiros, autoriza voluntariamente a transação fora do ambiente de controle da plataforma.

Soma-se a isso o fato de que diversas outras transações foram efetuadas na mesma data sem qualquer contestação da recorrente, o que enfraquece a tese de invasão de conta.

Nessa linha, a Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, aplica-se apenas aos fortuitos internos (falhas no sistema). Quando o dano decorre de ardil aplicado diretamente ao consumidor que fornece seus dados ou utiliza suas credenciais pessoais, configura-se o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo o nexo de causalidade.

Quanto ao argumento de que não haveria necessidade de esgotamento da via administrativa, correta está a recorrente no plano abstrato, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, a sentença não extinguiu o feito por falta de interesse de agir, mas utilizou a ausência de registro administrativo como elemento de convicção para atestar a falta de verossimilhança das alegações fáticas, visto que o comportamento de quem sofre uma subtração vultosa de valores costuma ser a busca imediata por auxílio perante a instituição financeira e a polícia, o que não ocorreu.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade das custas e honorários, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)